Tribunal: TJBA
Processo: 8008827-79.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008827-79.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: ELIENE BRITO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. MERA REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação Cível interposta por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barreiras que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por ELIENE BRITO DOS SANTOS, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal não consignado nº 063800019410, determinando a adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 – As questões em discussão consistem em definir: (a) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (b) se é possível a revisão dos juros remuneratórios quando superiores à média de mercado; (c) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (d) se a situação enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – Não há nulidade da sentença quando o decisum apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente de forma exaustiva todos os argumentos das partes, sendo possível identificar o itinerário lógico-jurídico adotado pelo magistrado. 4 – Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado, diante da suficiência dos elementos documentais constantes dos autos, notadamente em demandas revisionais que envolvem análise de cláusulas contratuais e parâmetros públicos divulgados pelo Banco Central. 5 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta, especialmente quando a taxa contratada se mostra significativamente superior à média de mercado vigente à época da contratação, não servindo a taxa média como teto automático, mas como parâmetro idôneo de aferição da onerosidade excessiva. 6 – No caso concreto, a taxa de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano revelou-se substancialmente superior à média divulgada pelo Banco Central para o período, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor e autorizando a adequação judicial. 7 – Reconhecida a abusividade e comprovado o pagamento indevido, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé específica do fornecedor, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 929. 8 – A abusividade de cláusula contratual, desacompanhada de prova de efetiva violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. 9 – Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO 10 – Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008827-79.2020.8.05.0022, em que figura como apelante, CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e apelada, ELIENE BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.